Tribunal: TJDFT
Processo: 0746962-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA MÉDICA. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO DE PRAZO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto por GISELE TERESINHA GOMES em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à recorrente consulta em ortopedia – joelho, na rede pública ou, na sua falta, que forneça cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que o recorrido seja condenado a fornecer CONSULTA EM ORTOPEDIA – JOELHO, dentro de 30 (trinta) dias, em hospital da rede pública, ou em qualquer hospital da rede particular às expensas do poder público.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54373614). Contrarrazões apresentadas (ID 53373978).
III. A recorrente foi diagnosticada com TRANSTORNOS INTERNOS DOS JOELHOS, necessitando de atendimento médico a fim de que possa iniciar o tratamento e prevenir o desenvolvimento de complicações. Narra que aguarda manifestação da rede pública de saúde há mais de 391 (trezentos e noventa e um) dias. Ademais, expõe que o risco da providência recebeu a classificação de verde (não urgente) pelos operadores do Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF, tendo em vista os riscos de agravamento do quadro geral de saúde da parte, caso haja demora no atendimento da pretensão.
IV. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
V. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. Precedentes: (Acórdão 1732858, 07146871820238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. No presente caso, a solicitação médica de consulta em ortopedia – joelho foi inserida no Sistema de Regulação no dia 01/09/2022 (ID 53373965), com classificação de risco verde – não urgente. Assim, conclui-se que a recorrente aguarda que a rede pública de saúde do Distrito Federal tome as devidas providências relacionadas a seu caso há mais de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias, prazo demasiadamente extenso e que contraria o enunciado do CNJ acima citado.
VII. No Ofício de ID 53373966 (página 4), datado de 15 de agosto de 2023, constou informação que para a mesma prioridade clínica/classificação de risco da recorrente estão sendo agendadas solicitações inseridas em janeiro de 2020, sendo que no momento 8621 solicitações aguardam agendamento.
VIII . Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, o período considerado razoável para a realização do procedimento médico, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Por outro lado, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, destacando-se inexistir nos autos informação ou indicação de haver risco à vida ou mesmo de se tratar de emergência médica. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer à recorrente a consulta pleiteada, de forma mais célere, providenciando-a diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda desde setembro de 2022.
IX. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à recorrente CONSULTA EM ORTOPEDIA – JOELHO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos do pedido médico, ou providenciar a realização da consulta na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
X. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.